Tribunal: TJMT
Processo: 1019240-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019240-09.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEVANIR FRANCISCO BARBOSA - CPF: 336.655.548-37 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ROSA ESTRELA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEVANIR FRANCISCO BARBOSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
PACIENTE QUE
PERMANECEU FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE -
INOCORRÊNCIA
- ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva daquele que, acusado de homicídio qualificado tentado, permaneceu foragido por anos, a fim de garantir a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, de acordo com o art. 312 do CPP.

Quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019240-09.2022.8.11.0000

PACIENTE: DEVANIR FRANCISCO BARBOSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Devanir Francisco Barbosa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado, estando preso cautelarmente.

Alega que a prisão afronta ao princípio da provisoriedade, uma vez que os fatos narrados na denúncia ocorreram em 06.11.2013, porém a denúncia somente foi oferecida em 12.07.2021. Na sequência, houve o decreto da prisão preventiva em 08.03.2022, ou seja, há mais de 08 anos.

Assim, aduz que o paciente sofre coação ilegal, pois não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente por ser primário, portador de bons antecedentes, não integra organização criminosa, possui residência fixa e trabalho lícito, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, id. 144837654.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora, id. 145815176, esclarecendo que fora
“designada audiência de continuidade para o dia 07 de outubro de 2022
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 147566153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEVANIR FRANCISCO BARBOSA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Devanir Francisco Barbosa
, em virtude da decretação de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime homicídio qualificado tentado, ocorrido no ano 2013.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que a denúncia
foi ofertada em 12/07/2021
, pelo Ministério Público em desfavor do paciente, em razão de
“(...) no dia 06 de novembro de 2013, por volta das 18h30min, em uma via pública, defronte a uma residência, situada à Rua A06, Bairro Pedra 90, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado DEVANIR FRANCISCO BARBOSA, movido por vontade assassina (animus necandi), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima LUCAS ROSA ESTRELA, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à vontade do agente.

O crime fora praticado por motivo fútil. Consta dos autos, que na data do fato a vítima Lucas fora cobrar Devanir a respeito de uma cama de solteiro que havia vendido para ele. Devanir, insatisfeito com a situação, utilizou-se de uma arma branca do tipo faca para tentar matar a vítima.

O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Após cobrar o denunciado, a vítima virou-se para ir embora, sendo que logo após fora SURPREENDIDA pela conduta sorrateira do denunciado, que lhe desferiu um golpe com a supracitada faca. (...)”

A denúncia foi recebida em
26/07/2021
, a citação pessoal restou infrutífera, o paciente foi citado por edital e não apresentou resposta nem constituiu advogado. Após acolher o pleito do Ministério Público, o Magistrado singular em decisão
datada de 08 de março de 2022,
determinou a prisão preventiva, suspensão do processo e do prazo prescricional, consoante fragmento da decisão:

“(...)

2.1. Da decretação da prisão preventiva.

(...)

Dadas tais explicações, passo ao caso concreto.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, vislumbro que o acusado encontra-se em lugar incerto, uma vez que a citação pessoal do réu,
apesar de tentada por duas vezes, restou infrutífera, sendo o mesmo devidamente citado por edital, não comparecendo em juízo e nem constituiu advogado
. Em face da fuga do distrito da culpa,
uma vez que o acusado tinha plena ciência do inquérito instaurado contra si, pois fora interrogado em 30 de abril de 2021, conforme se abstrai do termo de interrogatório acostado às fls. 45 (do id. 60312668).
Logo, a não localização do réu, retardou e tornou incerta a sua criminalização, revelando com essa atitude sua intenção de frustrar a instrução criminal e fugir à aplicação da lei penal.

Ademais, o crime imputado ao réu fixa pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos – art. 313, inciso I, do CPP – bem como presente a necessidade de garantia de aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, nos termos dos (art. 366 + art. 312, ambos do Código de Processo Penal), conforme delineado pelo Ministério Público.

Situação que reforça a determinação da prisão processual do acusado para assegurar a aplicação da lei penal, dado que o réu encontra-se atualmente em lugar incerto e não sabido. Pois,
em que pese à diligência para tentativa de citação pessoal do acusado ter sido realizada no endereço fornecido por ele, na ocasião do seu interrogatório em sede inquisitorial, não foi possível sua localização.

Vejamos o que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Neste sentir, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta o requisito da
“garantia da aplicação da lei penal”
contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a fuga torna-se incerta a aplicação da lei penal:

“Por fim, pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, não tem laços familiares etc. pode, perfeitamente, evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, inclusive dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna mais difícil. A fuga ou a escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória”
[2]
.

Pois bem, conforme se denota dos autos medida que se impõe é decretação da prisão do acusado, uma vez que, mesmo ciente dos fatos (uma vez que fora interrogado em sede inquisitorial), colocou-se em local incerto e não sabido, prejudicando as investigações e, caso não localizado, prejudicará a aplicação da lei penal.

Importante anotar, que o decurso de tempo entre a data dos fatos e a presente data não descaracteriza o requisito da contemporaneidade.

É o que diz a melhor jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“A alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis, apenas pelo decurso do tempo”
(AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 18/05/2020).

No momento em que praticou o crime e fugiu, embora meses atrás, a doutrina moderna conclui pela caracterização da "(...) desvinculação profissional ou domiciliar do agente com o chamado distrito da culpa, que vem a ser o juízo perante o qual ele responde à investigação ou ao processo...". (Eugênio Pacelli de Oliveira, Comentário ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4a ed. rev., ampl. e atual. até dezembro de 2011 – São Paulo: Atlas, 2012, p. 623. Neste caso, continua a doutrina, "a decretação da prisão vem facilitada, diante dos elementos empíricos a fundamentar a conclusão da fuga".

Em outras palavras, esta é a medida a ser adotada perante as situações de risco e a efetiva aplicação da lei penal, produzidas, notadamente, pela efetiva fuga do acusado, uma vez que se encontra ausente do distrito da culpa.

Os Tribunais Superiores são uníssonos em permitir o decreto provisório preventivo na hipótese de restar evidenciada a fuga, pelo agente, do distrito da culpa:

(...)

Deste modo, restou evidenciado o requisito do "
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
", inserido no artigo 312 do CPP pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), tendo em vista que restou demonstrado o “periculum in libertatis”, ante a necessidade de
se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Assim, merece acolhimento a representação formulada, pois, as circunstâncias da prática do delito, aferidas neste momento de forma concreta, justificam a decretação do recolhimento cautelar do réu. (...)”

O mandado de prisão foi cumprido em
19/07/2022.

Em consulta aos autos na origem, constata-se que em 07/10/2022, foi encerrada a instrução probatória, ocasião que o Magistrado determinou para que as partes apresentassem alegações finais.

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de manter a prisão cautelar.

Observa-se que o fato de o paciente estar foragido ao ter mudado de endereço sem comunicar o Juízo, estando, portanto, em local incerto, foi considerado pelo Juízo de primeiro grau para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Assim, apesar da plena ciência do inquérito policial, o paciente foragiu, não sendo mais localizado para a sua citação, vindo a ser localizado somente por força do mandado de prisão expedido, de maneira que a constrição cautelar se mostra medida pertinente no presente momento. Além do mais, o processo encontra-se na iminência de ser sentenciado, por ocasião do encerramento da primeira fase do Tribunal do Júri, momento que a prisão ou substituição por outra medida cautelar, será melhor reavaliada.

Ademais, muito embora sustente a defesa a tese da ausência de contemporaneidade, já que praticado o crime há vários anos, cumpre salientar que, quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória.

Se isso não bastasse, no presente
habeas corpus
não foram juntados documentos que demonstrem a superação daquele fundamento, uma vez que o comprovante de endereço está em nome de terceiro, sem nenhum vínculo com o paciente.

Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, “(...) a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal"
(AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). (RHC 131.444/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

Registre-se, ainda, que o Ministério Público na origem consignou que
“(...)

em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Processos, foi possível verificar que o acusado fora condenado nos autos da ação penal n. o 3764-57.2016.8.11.0064 como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. o 11.343/2006, ocorrido em 11 de maio de 2016, a uma pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Contudo, o cumprimento da pena não teve seu início, uma vez que o acusado se encontrava foragido
.”

Por fim, reconhecida como se encontra a presença dos motivos autorizadores da prisão processual, não há falar-se em substituição desta por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, tal como aludido em cumprimento ao disposto no §6o, do art. 282 do CPP.

Logo, não restou evidenciado a ocorrência de constrangimento ilegal, razão pela qual, em consonância com o parecer, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022